Tribunal: TCU
Processo: 021.182/2008-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2749/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Prestação de Contas, interposto por Luiz Fernando de Pádua Fonseca contra o Acórdão 2951/2020-TCU-Plenário - (Peça 97) (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), proferido na Sessão Telepresencial do Plenário de 4/11/2020 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes relativas ao exercício de 2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, e 16, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. cessar o sobrestamento dos autos, com base no art. 47, § 3o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. julgar irregulares, com base nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, da Lei 8.443/1992, sem aplicação de multa, as contas de David José de Castro Gouvêa, José Ribamar da Cruz Oliveira, Luís Munhoz Prosel Júnior, Luiz Fernando de Pádua Fonseca e Rômulo do Carmo Ferreira; 9.3. julgar regulares com as ressalvas abaixo indicadas, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, as contas de Hideraldo Luiz Caron, Luiz Antônio Pagot, Luziel Reginaldo de Souza, Martinho Candido Velloso dos Santos, Mauro Barbosa da Silva, Michel Dib Tachy, Francisco de Assis Ramalho Além e José Henrique Coelho Sadok de Sá, dando-lhes quitação: 9.4. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e interessado; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos." Considerando que o art. 285 , do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 212 a 214) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 216); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso interposto por Luiz Fernando de Pádua Fonseca contra o Acórdão 2951/2020-TCU-Plenário - (Peça 97) (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), por ser intempestivo e não apresentar fatos novos. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.182/2008-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Responsáveis: Ademir Galvão Andrade (XXX.051.805-XX); Alex Peres Mendes Ferreira (XXX.658.527-XX); Angela Maria Barbosa Parente (XXX.620.373-XX); Antonio Badih Chehin (XXX.246.178-XX); Antonio Carlos Soares Lima (XXX.929.937-XX); Armando Fontenele de Albuquerque (XXX.142.903-XX); Arnaldo Teixeira Marabolim (XXX.046.708-XX); Circe Maria Lima Gandra Baptista (XXX.398.182-XX); Daniele Lima Menezes Porto De Sa (XXX.873.571-XX); David José de Castro Gouvêa (XXX.236.859-XX); Denise Carneiro Bessa (XXX.164.113-XX); Edson Campos (XXX.735.091-XX); Eneida Coelho Monteiro (XXX.323.971-XX); Expedito Leite da Silva (XXX.494.634-XX); Fermiano Yarzon (XXX.579.041-XX); Fernando Fortes Melro Filho (XXX.303.504-XX); Fernando Guimarães Rodrigues (XXX.964.346-XX); Fernando Victor Castanheira de Carvalho (XXX.006.401-XX); Francisco de Assis Ramalho Além (XXX.691.408-XX); George Alberto de Aguiar Soares (XXX.233.011-XX); Geraldo Simões de Oliveira (XXX.350.885-XX); Gerardo de Freitas Fernandes (XXX.944.483-XX); Henrique Germano Zimmer (XXX.677.936-XX); Heraldo Cosentino (XXX.395.778-XX); Herbert Marcuse Megeredo Leal (XXX.952.917-XX); Hernani Lacerda Alves (XXX.923.185-XX); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Hugo Sternick (XXX.677.716-XX); Jaqueline Costa da Silva (XXX.182.371-XX); Joao Bosco Lobo (XXX.984.702-XX); Jose Carlos Mello Rego (XXX.192.947-XX); Jose Faustino Pereira Filho (XXX.035.264-XX); Jose Narcelio Marques Sousa (XXX.013.884-XX); Jose dos Passos Nogueira (XXX.729.646-XX); José Augusto da Fonseca Valente (XXX.692.967-XX); José Francisco das Neves (XXX.833.301-XX); José Henrique Coelho Sadok de Sá (XXX.199.387-XX); José Otávio Ferreira Soares (XXX.920.877-XX); José Ribamar da Cruz Oliveira (XXX.076.283-XX); José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior (XXX.117.291-XX); José Walter de Carvalho (XXX.132.894-XX); João José dos Santos (XXX.170.249-XX); Julio Cesar Ferreira Pereira (XXX.923.112-XX); Kátia Rejane Trindade Farias (XXX.476.951-XX); Luis Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Luiz Fernando de Pádua Fonseca (XXX.131.106-XX); Luziel Reginaldo de Souza (XXX.077.317-XX); Marcelo Leandro Ferreira (XXX.919.477-XX); Marcelo Miranda Soares (XXX.021.621-XX); Marcelo Perrupato e Silva (XXX.821.326-XX); Marco Antônio Rocha Medeiros (XXX.572.565-XX); Marcos Cesar Crispim Lima (XXX.731.304-XX); Marcos Ledermann (XXX.422.550-XX); Maria Auxiliadora Dias Carvalho (XXX.599.862-XX); Martinho Cândido Velloso dos Santos (XXX.335.821-XX); Mauro Barbosa da Silva (XXX.290.291-XX); Mauro Sergio Almeida Fatureto (XXX.076.976-XX); Michel Dib Tachy (XXX.376.135-XX); Miguel Mário Bianco Masella (XXX.288.598-XX); Miguel de Souza (XXX.365.274-XX); Márcio Guimarães de Aquino (XXX.403.497-XX); Nei Japur (XXX.927.036-XX); Paulo Sérgio Oliveira Passos (XXX.620.881-XX); Pedro da Costa Carvalho (XXX.309.362-XX); Ricardo Rossi Madalena (XXX.221.248-XX); Riumar dos Santos (XXX.432.301-XX); Rodrigo Antônio Ribeiro Costa (XXX.267.907-XX); Romulo do Carmo Ferreira Neto (XXX.906.631-XX); Rui Barbosa Egual (XXX.213.046-XX); Saulo Filinto Pontes de Souza (XXX.808.535-XX); Sebastiâo de Abreu Ferreira (XXX.253.596-XX); Sebastião Donizete de Souza (XXX.866.236-XX); Sebastião Jose Marques de Oliveira (XXX.077.506-XX); Sebastião Vitor Braga Ribeiro (XXX.972.103-XX); Zilda Maria dos Santos Mello (XXX.702.457-XX); Élio Bahia Souza (XXX.776.697-XX). 1.2. Recorrente: Luiz Fernando de Pádua Fonseca (XXX.131.106-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Pablo Alves Prado (43164/OAB-DF), representando Hideraldo Luiz Caron; Paulo Henrique Franco Palhares (19336/OAB-DF), Fernando Luiz Carvalho Dantas (22588/OAB-DF) e outros, representando Luiz Fernando de Pádua Fonseca; Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-PE), representando Luis Munhoz Prosel Junior; Públio Borges Alves (2.365/OAB-TO), representando Romulo do Carmo Ferreira Neto. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.